Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17. DOMICÍLIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do IRDR 17, julgado pela Câmara de Uniformização, “em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Em ação de busca e apreensão de veículo, decorrente de contrato de alienação fiduciária ajuizada pelo credor fiduciário contra o consumidor, cabível ao magistrado, de ofício, declinar da competência para o foro de domicílio do réu, porquanto, em conformidade com a redação do art. 927, III, do CPC, os acórdãos de resolução de demandas repetitivas constituem precedentes judiciais vinculantes.
3. Se o consumidor tem domicílio na QS 5 do Areal, local que integra a Região Administrativa de Taguatinga/DF, em conformidade com a Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, é competente o Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para processar e julgar a demanda consumerista, pois o art. 2o da Resolução 4, de 30/6/2008 do Tribunal Pleno do TJDFT, disciplina que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente Juízo Suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF.